Tribunal: STF
Processo: ADI 2355
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.690, DE 18 DE OUTUBRO DE 1999, DO ESTADO DO PARANÁ. REPASSES CONSTITUCIONAIS DO IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). TITULARIDADE. DESTINAÇÃO POR LEI ESTADUAL DOS RECURSOS DOS MUNICÍPIOS. AUTONOMIA MUNICIPAL. VIOLAÇÃO.



    1. A parcela devida aos Municípios em razão da repartição constitucional de receitas lhes pertence de pleno direito.



    2. Viola a autonomia municipal norma estadual que dispõe sobre a destinação dos recursos recebidos pelos Municípios a título de repartição constitucional de ICMS.



    3. Medida cautelar confirmada e pedido julgado procedente para declarar-se inconstitucional a Lei n. 12.690, de 18 de outubro de 1999, do Estado do Paraná.